Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO. ART. 195 DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apresentação de cópia de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para a instrução da ação de execução de título extrajudicial, porque é possível a circulação do título original, com a transferência dos direitos cambiais que emergem da cártula.
2. Na falta de atendimento ao comando judicial de emenda para a apresentação original da cédula de crédito bancário, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
3. As custas processuais poderão ser devolvidas nas hipóteses previstas no art.195, do Provimento Geral da Corregedoria, não se enquadrando o indeferimento da petição inicial em nenhum de seus incisos.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal, vez que não estipulados no Juízo de origem.